Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010629-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDSON DE FREITAS VIEIRA
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por EDSON DE FREITAS VIEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Designado, da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001572-35.2017.8.11.0021, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, que deferiu a penhora, remoção e avaliação dos bens indicados nos autos.
O agravante aduz que “não houve pedido de “remoção” por parte da Agravada, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada” (sic), alegando tratar-se de decisão extra petita.
Afirma que “o exequente pleiteou que fosse “...expedido mandado de penhora, avaliação e intimação, para penhora do bem dado como garantia, qual seja: 30 matrizes bovinas com mais de 36 meses, local de deposito: Sítio Maná, Lt. 33, PA. Santa Maria, Água Boa-MT” (sic).
Entende, também, que “o despacho deveria ser para que a exequente, ora agravada, promovesse o prosseguimento da execução sob pena de extinção do feito ao invés de ter deferido penhora não pleiteada pelo atual procurador do exequente” (sic), alegando que houve renúncia de mandato do procurador em agosto/2019, e, após, nenhum pedido de prosseguimento da execução foi feito.
Com estes argumentos requer seja concedido o “efeito suspensivo à decisão agravada” (sic).
Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
No que pertine à gratuidade vindicada, verifica-se que o agravante trouxe aos autos documentos que demonstram a impossibilidade de quitar as custas recursais, quais sejam: Declaração de Hipossuficiência (Id. 45601961), extratos de conta bancária (Id’s. 45601962 e 45601963) e espelhos extraídos do site da Receita Federal indicando que o recorrente não apresentou Declaração do IRPF (Id’s. 45601964, 45601965, 45601966 e 45601967).
Diante disso, DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça, somente em relação ao presente recurso.
Constata-se pela leitura das razões recursais que o agravante busca a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender ato do juízo de primeiro grau que determinou penhora, remoção e avaliação dos bens dados em garantia nos autos.
O cerne da questão cinge-se, especialmente, ao cabimento ou não da remoção, para as mãos do banco agravado, dos semoventes dados em garantia no contrato executado, a cuja causa foi atribuído o valor de R$ 100.608,29 (cem mil, seiscentos e oito reais e vinte e nove centavos).
O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão inicial.
Ressalte-se que ao credor é atribuído o poder de exigir, e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a remoção do bem penhorado à posse do exequente e que este permaneça como depositário, a fim de garantir o direito ao seu crédito.
Nesse norte, a r. decisão que determinou a penhora e remoção dos semoventes, ante ao não pagamento do débito, nada mais fez do que cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia, não havendo razão para qualquer inconformismo neste momento processual.
Demais disso, o procedimento executório visa à satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas.
Consoante art. 797 do CPC, “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.
Os tribunais já consolidaram o entendimento de que o bem penhorado pode permanecer sob a guarda do devedor, mas só quando indispensável à continuidade de sua atividade produtiva, e após expressa anuência do credor (CPC, art. 840, §2o). Neste momento prefacial, não se vislumbra o cumprimento de tais requisitos nos autos.
Sendo assim, deve-se levar em consideração a efetividade do processo executivo, o que torna recomendável, a priori, a aplicação do art. 840, § 1o do CPC, que prevê: “No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente”. Mesmo porque foi destacado pelo d. Juiz de primeiro grau que aquela Comarca é desprovida de depositário judicial.
Acresça-se que o agravante vem mantendo sem quitar as parcelas do débito questionado desde 15/04/2017, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, enquanto que o agravado tenta satisfazer o seu crédito, sofrendo notável prejuízo, donde concluo que não há falar em dano de difícil ou improvável reparação em relação ao agravante.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora